Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020689-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.734.578-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN - CPF: 304.383.128-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
.
AUTENTICIDADE DE ASSINATURA
.
HONORÁRIOS PERICIAIS.

RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. INCUMBÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. TEMA 1061/STJ
.

RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento contra decisão que
impôs ao Estado o dever de
adiantamento dos honorários periciais no valor de R$ 5.000,00
,
para custeio de perícia grafotécnica
solicitada pelo autor
, em razão do deferimento da justiça gratuita
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em

determinar se a instituição financeira deve arcar com os custos da perícia
grafotécnica
,

destinada a comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor em contrato bancário.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 429, II, do CPC, quem produz o documento impugnad
o deve suportar o ônus da prova
.

4.
O STJ, no Tema 1061 (
REsp
1.846.649/MA), fixou
a tese de
que
,
nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus da prova
.

5. E
m casos de impugnação da assinatura,
o ônus da prova da instituição financeira
alcança também o custeio da perícia necessária
à verificação da autenticidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento
provido
.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade
.
2
.
O custo da perícia necessária à comprovação da assinatura recai sobre
a instituição financeira que produziu o documento impugnado
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II;
Tema 1061 (
REsp
1.846.649/MA).

Jurisprudência relevante citada:
REsp
1.846.649/MA (Tema 1061); N.U 1005438-36.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025; N.U 1011092-04.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
elo

Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT,
que
nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos morais n.º 1000860-66.2022.8.11.0022, ajuizada por José Pereira dos Santos em fa
ce do Banco Itaú Consignado S.A.,
determinou ao ente estadual o adiantamento dos honorários pe
riciais no valor de R$ 5.000,00,
para
custeio de perícia grafotécnica, em
razão do deferimento da justiça gratuita a
o autor
.

O
agravante
, em suas razões, sustenta
que a responsabilidade pela produção da prova
pericial
cabe à instituição financeira
requerida
, conforme entendimento firmado no Tema 1061
pelo STJ.
Aduz ainda, que
o valor arbitrado a título de honorários periciais,
é
excessivo.

Requer

a reforma da decisão para determinar que a

requerida

arque com
o pagamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor
para R$ 1.500,00
.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo
(Id.
295887399
)
.

O agravado deixou de apresentar contrarrazões (I
d.
304966870
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A controvérsia cinge-se
em

definir quem deve arcar com o pagamento dos honorários periciais para a realização d
e perícia grafotécnica, ou subsidiariamente se o valor fixado em R$ 5.000,00 deve ser reduzido.

Extrai-se dos autos
que
o autor aleg
ou
sofrer descontos indevidos em seu
benefício
previdenciário,
em razão
de empréstimo consignado que
não
contratou
. O requerido, por sua vez, afirma que o autor realizou o negócio jurídico questionado, apresentando contrato assinado (Id.
160059021
)
.

O
autor
pugnou pel
a realização de perícia grafotécnica (Id
. 144634168 – autos de origem), e por ser beneficiário da
justiça gratuita, foi determinado ao ente estadual
, ora agravante,
o pagamento dos honorários periciais.

No caso, em que pese
o pedido de p
rodução da prova pericial tenha sido feito
pel
o

autor
,

o art. 429 do CPC prevê que, quando se tratar de impugnação da autenticidade de documento,
o ônus da prova
recai sobre
a
parte que
o
produziu.

Ademais
,

a jurisprudência estabelece que, quando o
consumidor
impugna a assinatura
oposta
em contrato apresentado pela instituição financeira, o ônus
probatório
recai sobre o banco.

O
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, por ocasião do julgamento do
REsp
1846649/MA, submetido
a sistemática dos recursos representativos de controvérsia
, se posicionou no sentido de
que (Tema 1061)
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)”.

Deste modo,
é do banco
requerido
à
responsabilidade sobre a realização da perícia e, consequentemente,
deve ser
a ele
atribuído o pagam
ento dos honorários periciais.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. C
âmara
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA.
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DA PERÍCIA. INCUMBÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

Nos casos em que o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, incluindo o custeio da perícia necessária.

[...]

(N.U 1005438-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2025,
Publicado
no DJE 18/04/2025)
(destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUTENTICIDADE DE ASSINATURA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

3. O STJ, no Tema 1061 (
REsp
1.846.649/MA), fixou que cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor.

4.
Nos termos do art. 429, II, do CPC, quem produz o documento impugnado deve suportar o ônus da prova, inclusive o custeio da perícia.

5. A recusa em custear a prova atrai os efeitos da não comprovação do fato controvertido, sem transferir o encargo à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à parte que produziu o documento impugnado provar sua autenticidade.

2. O custo da perícia necessária à comprovação da assinatura recai sobre quem tem o ônus da prova.

3. A recusa no custeio da prova não transfere o encargo à parte contrária.

[...]

(N.U 1011092-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)
(destaquei)

Diante
do exposto
,

dou provimento
ao recurso para afastar a obrigação do agravante de antecipar os honorários periciais, determinando
que a instituição financeira arque com o ônus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025